Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. CONTRATO ANULÁVEL. ASSINATURA DA AVÓ COMO RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUIVATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado por menor relativamente incapaz sem assistência e sem assinatura do(a) seu(sua) genitor(a), o negócio jurídico pode ser anulado, nos termos do art. 171, inciso I, do CC.
2. Inobstante a anulabilidade do negócio jurídico somente aproveite a quem a alega e que não haja qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, verificada que a obrigação é solidária e indivisível e considerando a anulação do pacto quanto ao menor púbere, a avença deve também ser anulada com relação à sua avó que firmou o contrato como responsável sem poderes para tanto. Inteligência do art. 177 do CC.
3. Considerando a anulação do contrato e que o contratado tinha ciência de que estava celebrando contrato anulável, assumindo o risco da sua possível anulação, não há como acolher o pedido reconvencional relativo ao pagamento da multa rescisória em razão do desfazimento antecipado do negócio jurídico.
4. A inclusão indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura o dano moral é in re ipsa, ou seja, é presumido, sendo desnecessária a produção de provas que demonstre efetivamente o prejuízo suportado, bastando apenas demonstrar a ocorrência do evento danoso.
5. Para fixação do quantum indenizatório, é preciso levar em consideração o caráter pedagógico da verba, mensurando, sempre que possível, a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a duração da infração, o grau de reincidência do fornecedor, a capacidade financeira do ofensor e o seu grau de culpa. No caso em concreto, mostra-se razoável a proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais pela indevida inscrição no cadastro de inadimplentes.
6. O curso adquirido não poderia ser ministrado ao aluno sem a aquisição do material didático, não havendo motivo para usufruí-los senão em razão do curso que seria oferecido, sendo adequada a determinação de sua restituição à instituição de ensino, nas condições em que foi recebido, com a devolução do valor pago em razão do retorno das partes ao status quo ante.
7. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa do juiz, conforme a previsão do art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso desprovido.